Tribunal: TJMT
Processo: 1010335-83.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010335-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), JESSICA CANDIDA DE CAMPOS - CPF: 033.784.141-11 (AGRAVANTE), DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA - CPF: 036.351.681-65 (AGRAVANTE), NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL - CPF: 014.748.091-46 (AGRAVADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010335-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JESSICA CANDIDA DE CAMPOS, DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA

AGRAVADO: NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ADQUIRENTE DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL DISCUTINDO A NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 9.514/97 -

REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Embora o art. 30 da Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de bens imóveis, garanta ao adquirente em leilão de bem objeto de alienação fiduciária a reintegração na posse no imóvel, se comprovada a regular consolidação da propriedade fiduciária e aquisição regular do bem, o parágrafo único do mesmo artigo comporta
exceção
no sentido de que as ações que visam anular a arrematação extrajudicial de imóvel
, em razão da ausência de notificação do devedor fiduciante a respeito das datas e locais dos leilões extrajudiciais
, não serão resolvidas em perdas e danos e, portanto, obstam a reintegração de posse tratada no artigo.

III - Sendo os requisitos para a obtenção da tutela de urgência concorrentes, ausente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010335-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JESSICA CANDIDA DE CAMPOS, DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA

AGRAVADO: NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JESSICA CANDIDA DE CAMPOS MENDES
e
DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse de nº 1016814-66.2020.811.0041, ajuizada em face de
NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL
, indeferiu o pedido de tutela antecipada, com que pretendiam ser imitidos na posse do imóvel arrematado em leilão.

Para tanto, os agravantes aduzem ser equivocado o entendimento do magistrado
a quo
, porquanto, todos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados.

Afirmam que a permanência da agravada no imóvel lhes causa graves prejuízos, pois os impossibilita de usufruir a posse do bem legalmente adquirido.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 43056965).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 44011994, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010335-83.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, com que os agravantes pretendiam ser imitidos na posse do imóvel arrematado em leilão.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque os agravantes não demonstraram a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

É que, embora o art. 30 da Lei de nº 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de bens imóveis, garanta ao adquirente em leilão de bem objeto de alienação fiduciária a reintegração na posse no imóvel, se comprovada a regular consolidação da propriedade fiduciária e aquisição regular do bem, o parágrafo único do mesmo artigo comporta
exceção
no sentido de que as ações que visam anular a arrematação extrajudicial de imóvel
, em razão da ausência de notificação do devedor fiduciante a respeito das datas e locais dos leilões extrajudiciais
, não serão resolvidas em perdas e danos e, portanto, obstam a reintegração de posse tratada no artigo.

Confira-se, por oportuno, o dispositivo legal:

“
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão,
excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante
, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo
”.

Desse modo, como a agravada pleiteia a nulidade do procedimento da hasta pública em decorrência de vício na sua notificação acerca do leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, perante a
Justiça Federal no processo de nº 1002854-53.2017.1.3600, em trâmite na 8ª Vara Federal de Cuiabá,
a hipótese configura a exceção prevista no parágrafo único do mencionado artigo, de modo que o pleito n
ão se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela judicial.

Assim, sendo os requisitos para a obtenção da tutela de urgência concorrentes, ausente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020